Tribunal: TJBA
Processo: 8009427-18.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009427-18.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, MAURICIO DE MELO SANTOS, INGRID RAFAELLE MACHADO BELTRAO

APELADO: NOVA ESTRELA EMBALAGENS LTDA

Advogado(s)
:
DANIELLA CARDOSO DE MENEZES REYES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA COM CONSUMO EXORBITANTE E MANIFESTAMENTE DISCREPANTE. REFATURAMENTO PELA MÉDIA DE CONSUMO. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame:

Ação proposta por pessoa jurídica que utiliza o serviço de fornecimento de energia elétrica como insumo, enquadrada na categoria de consumidora, para anular débito no valor de R$ 13.981,23, referente a um consumo faturado de 12.622 kWh em mês de atividade comprovadamente reduzida. Sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido, determinando o refaturamento da fatura contestada com base na média de consumo dos seis meses anteriores e a restituição simples do valor pago a maior pela consumidora para evitar a suspensão do serviço essencial.

II. Questão em discussão:

a) Ocorrência de falha na prestação do serviço público essencial pela concessionária, em virtude da ausência de vistoria técnica do medidor.

b) Desproporcionalidade da cobrança em relação ao histórico de consumo da unidade consumidora e aplicação da responsabilidade civil objetiva.

c) Adequação do critério de refaturamento pela média dos seis meses antecedentes como medida de equidade.

III. Razões de decidir:

1.

A relação jurídica estabelecida entre a unidade consumidora e a concessionária de serviço público de energia elétrica é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade civil objetiva da fornecedora por defeitos na prestação do serviço.

2.

A verossimilhança da alegação do consumidor é robustecida pela notória discrepância entre o consumo questionado (12.622 kWh) e a média histórica da unidade (entre 4.256 kWh e 7.326 kWh), em um período de tempo reduzido e com paralisação das atividades da Apelada por sete dias.

3.

A concessionária Apelante, apesar de formalmente notificada do consumo atípico e de ter confessado a abertura de nota de verificação do medidor, não realizou a inspeção técnica solicitada por alegado erro operacional interno, frustrando, com sua omissão culposa, a produção da prova cabal da regularidade da leitura.

4.

A falta de prova robusta por parte da concessionária para desconstituir o fato de que a medição estava irregular, diante da sua própria falha operacional, leva à presunção de erro na medição e impõe o acolhimento do pleito de refaturamento.

5.

O critério de refaturamento pela média aritmética do consumo dos seis meses anteriores ao período impugnado é o meio mais justo e razoável para o cálculo do débito real, estando em consonância com o princípio da equidade e com a metodologia prevista na regulamentação setorial da ANEEL para a apuração de consumo em casos de defeito na medição.

6.

Os critérios de atualização monetária e juros fixados na decisão de primeiro grau (INPC, IPCA e diferencial SELIC-IPCA) encontram-se em consonância com as normas legais e as alterações legislativas pertinentes, não comportando modificação.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido. Sentença integralmente mantida e honorários advocatícios majorados.

Tese de julgamento: "1. A cobrança de consumo de energia elétrica manifestamente destoante do padrão histórico do consumidor, aliada à omissão da concessionária em proceder à verificação técnica do medidor tempestivamente solicitada, configura falha na prestação do serviço, ensejando o refaturamento pela média dos períodos anteriores e a restituição dos valores pagos em excesso."

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.078/90 (Art. 6º, VIII, Art. 14); Lei 10.406/02 (Art. 406, §1º); Lei 14.905/2024; Resolução Normativa ANEEL 1.000/2021 (Art. 255).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL 8009427-18.2023.8.05.0080
, em que é Apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e Apelada
NOVA ESTRELA EMBALAGENS LTDA EPP
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA